Tribunal: TJSP
Processo: 2238171-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de energia elétrica. Tutela provisória outorgada. Acerto. Decisão anterior que comprovou que a média de consumo da agravada é modesta. Faturas com valores elevados. Inversão do ônus de prova no início do processo. Riscos notórios de danos iminentes, seja por poder haver a suspensão do fornecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de energia elétrica. Tutela provisória outorgada. Acerto. Decisão anterior que comprovou que a média de consumo da agravada é modesta. Faturas com valores elevados. Inversão do ônus de prova no início do processo. Riscos notórios de danos iminentes, seja por poder haver a suspensão do fornecimento da utilidade, seja pela possibilidade de negativação do nome da suposta devedora. Subsistência de tal conclusão. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238171-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
agravante ELEKTRO REDES S/A, é agravada ALESSANDRA RENATA
SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238171-13.2020.8.26.0000 -Voto no 45.722
2
Voto no 45.722
Agravo de Instrumento no 2238171-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Bento do Sapucay
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravada: Alessandra Renata Salvador
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação
declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de
energia elétrica. Tutela provisória outorgada. Acerto.
Decisão anterior que comprovou que a média de consumo
da agravada é modesta. Faturas com valores elevados.
Inversão do ônus de prova no início do processo. Riscos
notórios de danos iminentes, seja por poder haver a
suspensão do fornecimento da utilidade, seja pela
possibilidade de negativação do nome da suposta devedora.
Subsistência de tal conclusão. RECURSO DENEGADO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de declaratória de inexistência
de dívida e de condenação à indenização por
danos morais, ação essa reportada a prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica.

Pugna
a
agravante
pela
reforma
da
decisão que antecipou os efeitos de tutela
jurisdicional com vistas a inibir a suspensão
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia
elétrica, o que tem como ilegal já que está a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238171-13.2020.8.26.0000 -Voto no 45.722
3
exigir
apenas
a
quantidade
de
utilidade
registrada no respectivo medidor de consumo. Não
pode ser inibida do exercício de lídimo direito
de haver o preço público, inclusive pelo meio
coercitivo de suspensão do fornecimento.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em anterior ação, a agravada teve sucesso na pretensão à declaração de
inexistência de preço público. Obteve decisão no
sentido de que sua média de consumo de energia
elétrica está na casa dos R$100,00 por mês.
Assim, sem a existência de fato que
desbordasse da regularidade de consumo, fica sem
explicação as várias faturas apresentadas para
pagamento com valores muitas vezes superiores em
demasia daquela média.
Com essas considerações, e tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238171-13.2020.8.26.0000 -Voto no 45.722
4
conta que se trata de relação regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, dá-se como verossímil a
alegação da agravada para merecer a tutela
provisória, até porque corre o risco de ter o
nome negativado se não quita as faturas pelos
valores nelas consignados, como também pode
ficar privada da utilidade.
O estatuto consumerista permite a inversão do ônus de prova e, diante da
circunstância de se tratar de fato aferível
apenas por exame técnico a cargo de especialista, não se pode deixar de ter
aplicação o referido princípio, até porque, como
já dito, com base nos fatos apurados em processo
de ação anterior, ficou constatada a média
modesta de consumo de energia elétrica pela
agravada.
Presentes se acham assim os requisitos
da verossimilhança do alegado e dos riscos de
danos, e daí o acerto da r. decisão hostilizada
em conceder tutela provisória.
Em face do exposto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238171-13.2020.8.26.0000 -Voto no 45.722
5
recurso.
Sebastião Flávio
Relator